Tribunal: TJSP
Processo: 1001991-07.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração de Nulidade. Relação de Consumo. Juros Remuneratórios. Abusividade. Inocorrência. Juros mensais e anuais pactuados sem que se observe absusividade. Cláusulas que são passíveis de revisão apenas quando se observa desproporcionalidade dos encargos atribuídos às partes. Juros Remuneratórios fixados acima de 12% não demonstram, a priori, a

Ementa:
Apelação. Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração de Nulidade. Relação de Consumo. Juros Remuneratórios. Abusividade. Inocorrência. Juros mensais e anuais pactuados sem que se observe absusividade. Cláusulas que são passíveis de revisão apenas quando se observa desproporcionalidade dos encargos atribuídos às partes. Juros Remuneratórios fixados acima de 12% não demonstram, a priori, a prática de conduta abusiva. Súmula no 282, do C. STJ. Limitação de juros remuneratórios que não está sujeita à Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Tarifas cobradas que não informam os serviços prestados ao consumidor. Dever de informação. Insuficiência das informações capazes de discriminar os valores e serviços cobrados pelas tarifas incluídas no instrumento contratual. Seguro Prestamista. Instituição financeira que não logrou em provar a apresentação de opções de seguradoras à contratante. Inexistência de provas quanto à efetiva contratação do servçio cobrado. REsp. 1.639.259/SP e 1.639.320/SP. Repetição, na forma simples, dos valores indevidamente cobrados. Sentença parcialmente reformada. Recurso a que se dá parcial provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982941
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001991-07.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada SUZAN PIRONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
2
VOTO No: 44.864
APEL.No: 1001991-07.2019.8.26.0526
COMARCA: Salto
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Claudio Campos da Silva
APTE: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
APDO: Suzan Pirone

Apelação. Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Declaração
de Nulidade. Relação de Consumo. Juros Remuneratórios.
Abusividade. Inocorrência. Juros mensais e anuais pactuados sem
que se observe absusividade. Cláusulas que são passíveis de
revisão apenas quando se observa desproporcionalidade dos
encargos atribuídos às partes. Juros Remuneratórios fixados acima
de 12% não demonstram, a priori, a prática de conduta abusiva.
Súmula no 282, do C. STJ. Limitação de juros remuneratórios que
não está sujeita à Lei de Usura (Decreto no 22.626/33). Tarifas
cobradas que não informam os serviços prestados ao consumidor.
Dever de informação. Insuficiência das informações capazes de
discriminar os valores e serviços cobrados pelas tarifas incluídas
no instrumento contratual. Seguro Prestamista. Instituição
financeira que não logrou em provar a apresentação de opções de
seguradoras à contratante. Inexistência de provas quanto à efetiva
contratação
do
servçio
cobrado.
REsp.
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP. Repetição, na forma simples, dos valores
indevidamente cobrados. Sentença parcialmente reformada.
Recurso a que se dá parcial provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida às fls. 186/188, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente
a ação revisional de contrato bancário c/c declaração de nulidade, condenando o réu
a limitar a cobranças dos juros remuneratórios à média praticada no mercado,
declarando a abusividade da cobrança de tarifas indiscriminadas no valor de R$
1.180,00 e, por fim, afastando a cobrança de juros moratórios das cláusulas
reconhecidas como abusivas.
Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais a que deram causa. Condenou a
autora e o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais nos montantes de 10%
sobre o valor da causa e R$ 500,00, respectivamente, observada a gratuidade
concedida à autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
3
Apela o réu às fls. 190/204, alegando que não ficou
demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios estabelecidos no instrumento
contratual. Aduz que a fixação dos juros remuneratórios em valor acima do praticado
pelo marcado não consuma a prática de conduta abusiva. Sustenta que a cobrança
de tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro de contrato se mostram legítimas,
ante a efetiva prestação dos serviços cobrados através das referidas tarifas. Defende
que a cobrança dos juros moratórios se mostra legítima, ante a condição de
inadimplência da autora. Por fim, alega que não há que se falar em repetição de
indébito, ante a inexistência de valores indevidos cobrados à autora.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos a esta
instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.
Preliminarmente, vale dizer que relação jurídica travada entre
as partes é de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do
Consumidor, consoante ao disposto no verbete da Súmula n° 297, do E. Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”
Assim, é possível a revisão do contrato quando importar
onerosidade excessiva ao consumidor ou contiver cláusulas que permitam a fixação
unilateral de encargos, nos termos dos artigos 51 e 54, §4o, do CDC, e, ainda, a
reparação pelos danos de ordem material e imaterial, conforme o artigo 14, do
Diploma Consumerista.
No mérito, assiste parcial razão ao apelante.
Inicialmente, no que se refere aos juros remuneratórios,
previsto no instrumento contratual (fls. 17/24), é certo que as partes possuem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
4
liberdade contratual no sentido de pactuarem os valores estipulados, bem como há a
liberdade negocial de se celebrar negócios jurídicos com diversas instituições
financeiras que fornecem os serviços de empréstimos e financiamento de veículos.
Por outro lado, não se olvida que as relações de consumo, por
vezes, podem prejudicar a parte consumidora no que se refere aos encargos e juros
potencialmente abusivos. Nesse sentido, tem-se o Código de Defesa o Consumidor,
que prevê a revisão de cláusulas que se mostrem evidentemente prejudiciais à parte
consumidora.
No mesmo rumo, o C. Superior Tribunal de Justiça, decidiu
que:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor
em desvantagem exagerada art. 51, §1o do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso
concreto” (STJ Resp 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi,
DJ 22.10.2008)
Contudo, no caso em apreço, tem-se que as partes celebraram
contrato de financiamento de veículo com taxa de juros mensais fixada em 3,86% e
taxa de juros anuais no patamar de 57, 46% (fl. 17), que não se revela abusiva. Neste
sentido, esta C. Câmara de Direito Privado já decidiu, a saber:
“Apelação
Ação
revisional

Contrato
bancário

Descabimento
da
limitação
dos
juros
remuneratórios
Instrumento de contrato firmado que previu, expressamente, a
incidência da taxa de juros efetiva de 2,86% ao mês e 40,95%
ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal Tarifas
decorrentes de serviços prestados por terceiros - Incidência da
tese firmada no julgamento do REsp no 1578553/SP (Temas
958) Tarifa de "registro de contrato" Uma vez comprovado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
5
que o financiamento foi devidamente registrado, conforme
Certificado do Registro e Licenciamento do Veículo, não se
afigura abusiva sua exigência Tarifa de "avaliação do bem" -
Descabimento, na espécie, de sua exigência, porquanto não
comprovado pela instituição financeira a devida prestação do
serviço mencionado - Seguro de proteção financeira REsp no
1639320/SP (Tema 972) Ausência de demonstração de que
fora ofertado à consumidora a possibilidade de escolha de
outra seguradora senão aquela indicada pela instituição
financeira Abusividade - Necessidade de repetição, na forma
simples, da quantia despendida pelo consumidor, devidamente
atualizada desde o desembolso, e acrescida de juros legais, a
contar da citação. Recurso a que se dá parcial
provimento.” (TJSP;
Apelação
Cível
1017562-35.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Mauro
Conti
Machado; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
Nesse sentido, também cumpre salientar que a estipulação de
de juros remuneratórios com taxa anual fixada acima de 12% não se mostra, a priori,
abusiva. Assim decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de edição da
Súmula no 282, a saber:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao
ano, por si só, não indica abusividade”.
Frisa-se que as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33).
Nesse sentido, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal prescreve que:
“As disposições do Dec. 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
6
sistema financeiro nacional”.
E, não obstante, a pactuação de taxa de juros anuais acima do
duodécuplo da taxa de juros mensais, conforme se observa no caso em análise,
mostra-se compatível ao entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
prevalecendo que se admite a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Desse modo, de rigor reconhecer a legalidade da taxa de juros
anual e mensal, livremente pactuada entre as partes e ausente de abusividade ou
ilicitude.
No que se refere à cobrança de “Tarifas” (item 2, fl. 17) e
“Seguro Pretamista” (item 5.1, fl. 17), tem-se que a estipulação de tais encargos se
mostra indevida.
Cumpre dizer que o instrumento contratual apenas estipula a
cobrança de “Tarifas”, no importe de R$ 1.180,00, sem discriminar quais seriam tais
encargos cobrados, tampouco apresentar provas de que os serviços cobrados foram
efetivamente prestados.
Desse modo, caberia à instituição financeira, ora apelante,
informar de forma clara e precisa quais seriam as tarifas cobradas, bem como o modo
pelo qual seriam prestadas e se, de fato, houve a consumação dos serviços.
Diversamente, tem-se apenas a estipulação vaga e imprecisa de quais seriam os
serviços pagos à custa da contratante, ora apelada.
Assim, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6o, III,
expõe como direito básico do consumidor o acesso à informações relevantes ao
serviço ou produto que se adquire, vedando a omissão do fornecedor de serviços
quanto ao dever de informar o contratante.
Desse modo, a inexistência de informações quanto à cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
7
de tarifas indiscriminadas revela o defeito na prestação do serviço, sobretudo no que
se refere ao dever de informação, ensejando a aplicação do art. 14, CDC, que regula
a responsabilização e o dever de reparação do fornecedor de serviços quando
constatado defeitos em sua prestação.
No que se refere ao “Seguro Prestamista”, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que:
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora
por
ela
indicada.”
(REsp.
1.639.259/SP
e
1.639.320/SP 2a Seção Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO j. 12.12.2 018).
E, no caso em apreço, não há provas, sequer indícios, de que
fora facultado à contratante a escolha da seguradora que melhor representasse os
seus interesses enquanto consumidora, ou ainda, que lhe fosse concedida a opção
de declinar a oferta do serviço oferecido. E, tampouco restou provada a efetiva
contratação do serviço.
Portanto, reconhecida a inexistência de informações e liberdade
contratação acerca dos serviços apresentados como “Tarifa” e “Seguro Prestamista”,
há que se reconhecer a nulidade das cláusulas 2 e 5.1 do instrumento contratual
celebrado entre as partes, ocasionando na obrigação de repetir, na forma simples, os
valores indevidamente cobrados, devidamente atualizados pelos índices da Tabela
Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do desembolso, e acrescidos de juros
de mora de 1% ao mês, desde a citação.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno a autora e o réu
ao pagamento as custas e despesas processuais a que deram causa.
No que se refere aos honorários advocatícios, condeno a
autora ao pagamento destes no montante de 15% sobre o valor da causa e o réu, por
sua vez, arcará no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001991-07.2019.8.26.0526 - Salto - Voto no 44.864 - Luiz
8
Processo Civil.
Resguardado, contudo, o benefício da Justiça Gratuita
concedido à autora.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado
o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a
matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica